Tribunal: TJDFT
Processo: 0724357-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724357-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANE GONCALVES DE LIMA AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONDOMINIO BRASIL 21 DECISÃO A parte agravante requer a concessão de gratuidade de justiça, nos termos da declaração de hipossuficiência econômica, em que afirma não ter condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo de seu sustento. DECIDO. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. A declaração de hipossuficiência econômica, lado outro, encerra presunção apenas juris tantum, devendo estar acompanhada de elementos que a comprovem. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, uma vez que, apesar de devidamente intimada para acostar aos autos prova da falta de recursos (ID 48136735), a agravante limitou-se a juntar petição reiterando o pedido do benefício, contudo, não juntou qualquer documento que demonstre a alegada hipossuficiência. Desse modo, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 99, § 7o, do CPC). Int. Brasília/DF, 10 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora